Tribunal: TJBA
Processo: 8020849-07.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020849-07.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAILDA ROMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, INGRID CARIBE BASTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. PRECEDENTE DO STF. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CABIMENTO. ALICERCE JURÍDICO NOS ARTIGOS 22, XXV, 42, §2º E 142, §3º, X, DA CF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. LEI Nº 13.954/2019. EQUIPARAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO À REMUNERAÇÃO DO MILITAR. ARTIGO 121 DA LEI 7.990/01. DIREITO À INCIDÊNCIA DO TETO DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO DE DESEMBARGADOR. EXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO. APLICABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I – Impugnação à gratuidade de Justiça não conhecida, uma vez que inexistente o deferimento do benefício no caso em tela.

II – Relação de trato sucessivo. Preliminar de decadência e prescrição rejeitada.

III - O
s militares se encontram submetidos a tratamento constitucional distinto dos servidores civis, contemplando direitos e deveres específicos.

IV - Nã
o obstante se reconheça a existência de sucessivas alterações previdenciárias promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05 – que culminou na extinção, em regra, do direito à integralidade e paridade dos servidores -, as referidas modificações não se aplicam, de plano, os militares, notadamente diante do tratamento distinto conferido à categoria.
Precedentes dessa Egrégia Corte.

V –
A
Constituição Federal prevê, expressamente, a aplicabilidade das regras estabelecidas em lei específica do respectivo ente estatal para disciplina de direitos dos servidores militares, conforme se extrai dos artigos 42, §§1º e 2º e 142, §3º, X.

VI - P
osicionamento do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar Recurso Extraordinário nº
596701,
com repercussão geral reconhecida, sedimentou a singularidade do regime previdenciário destinado aos militares e inaplicabilidade aos militares das regras estabelecidas nos §§7º e 8º da Constituição Federal, afirmando a autorização constitucional para a
disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica

VII - A
pós a Emenda Constitucional nº 103/2019, a Constituição atribuiu, de forma expressa, a competência à União para estabelecer normas gerais acerca das inatividades e pensões das polícias militares, conforme prescreve o artigo 22, XXXI.

VIII - Imprescindibilidade do exame da matéria em testilha à luz da legislação infraconstitucional estadual, sem olvidar ainda das normas regrais estabelecidas pela União.

IX - A
legislação federal nº 13.954/2019, ao efetivar alterações no Decreto-Lei n. 667/1969, previu regras gerais atinentes às pensões militares, incluindo, com clareza solar, o estabelecimento de equiparação do benefício da pensão ao valor da remuneração da ativa ou da inatividade do militar e com revisão automática.

X – Legislação estadual que, além de prever o direito à preservação da remuneração da inatividade equivalente ao valor da remuneração do militar da ativa, deve ser interpretada de acordo com as normas gerais estabelecidas pela União.

XI - Da análise da certidão de composição da pensão previdenciária acostada, constata-se que o valor fixado para a pensão previdenciária percebida pela impetrante destoa da remuneração dantes percebida pelo servidor militar e, portanto, a inobservância dos ditames legais pela Administração, incluindo a ilegalidade do abatimento referente ao “Redutor RGPS”. Demonstrada a violação ao direito líquido e certo.
Precedente dessa Egrégia Corte.

XII -
Impetrante colaciona título judicial, oriundo do mandado de segurança anterior em favor do servidor militar instituidor da pensão por morte, que determina a incidência do limite remuneratório de acordo com a remuneração do Desembargador do Tribunal de Justiça. Observância necessária.

XIII – Concessão da segurança,
para reconhecer o direito ao pagamento do benefício da pensão militar em montante equivalente à remuneração do instituidor, com observância da paridade, afastando, por conseguinte, a incidência de redutor, com a aplicação do limite remuneratório de acordo com a remuneração dos Desembargadores desse Tribunal de Justiça,
com efeitos financeiros a partir da data de impetração do mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020849-07.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JAILDA ROMA DOS SANTOS
e como impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, autoridade vinculada ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR e, no CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.